Tribunal: TJSP
Processo: 2217427-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217427-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MAICKON
ALVES RODRIGUES, é agravado WILSON RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram de parte do
recurso e, a ele, negaram provimento. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217427-31.2019.8.26.0000 -Voto no 47713
2
Voto no 47.713
Agravo de Instrumento no 2217427-31.2019.8.26.0000
Agravante: Maickon Alves Rodrigues
Agravado: Wilson Rodrigues
Comarca: Guarulhos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE VEÍCULO CEDIDO POR COMODATO VERBAL –
TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA MEDIDA DE
URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIA
DE SEQUESTRO DO BEM NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A
QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO
CONHECIDO NESTE TÓPICO – AGRAVO DESPROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maickon Alves Rodrigues
contra a decisão de fls. 93/95, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação
de reintegração de posse que move contra Wilson Rodrigues, o qual se recusa a devolver o
veículo objeto da demanda, cedido mediante comodato verbal e gratuito para uso pessoal.
Segundo o Agravante, há evidente demonstração de prova inequívoca nos
autos, seja porque a documentação do veículo está em seu nome, seja porque as prestações
atinentes à alienação fiduciária estão sendo efetivadas por ele, seja porque o Agravado,
apesar de regularmente notificado extrajudicialmente, não lhe devolveu o veículo até o
presente momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217427-31.2019.8.26.0000 -Voto no 47713
3
Pede a imediata reintegração de posse do veículo automotor Jepp Compass
Sport 2.0L, cor Branca, Ano/Modelo 2013, Placa MMA 3463, Ano 2012, Modelo 2013.
Subsidiariamente, requer seja deferido, em caráter cautelar, o sequestro do
veículo em alusão para que permaneça sob a sua guarda, como depositário, até o deslinde
do feito.
Recurso tempestivo e preparado, processado somente no efeito devolutivo,
decorrido o prazo legal sem resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
É cediço que a pretensão de antecipação da tutela, seja ela em sede de
primeiro grau ou em via recursal, encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, de modo
que, para sua concessão, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano.
No caso, almeja o agravante a reintegração na posse de veículo, em vista a
todos os documentos que comprovam as suas assertivas, com receio de que a permanência
com agravado possa vir a lhe causar danos irreparáveis.
No entanto, concernente ao alegado comodato verbal, não restou ele
cabalmente demonstrado para o efeito do reconhecimento da probabilidade do direito
invocado, daí o indeferimento da pretensão liminar.
Destarte, o conjunto probatório ainda é insuficiente, não se afigurando
presentes os requisitos do art. 300, do CPC, inexistindo segurança para se reconhecer, ab
initio, a pretensão do agravante.
A propósito:
COMODATO Automóvel Tutela antecipada de caráter antecedente proposta pela
comodante Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência voltada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217427-31.2019.8.26.0000 -Voto no 47713
4
obter a busca e apreensão do veículo Agravo interposto pela autora Ausência dos
requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência Necessidade de se
garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa Decisão mantida Recurso
desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2188870-68.2018.8.26.0000; Rel. Carlos
Henrique Miguel Trevisan; 29a Câmara de Direito Privado; j. 12/09/2018).
Quanto ao pedido de sequestro do veículo, o Juízo a quo nada deliberou a
respeito, o que não poderá ser aqui enfrentado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição,
o que é inadmissível.
Nesse sentido:
Bem móvel. Ação de reintegração de posse c.c. perdas e danos, com pedido de tutela de
urgência, envolvendo veículo (Chevrolet Classic, ano 2012). Tutela antecipada indeferida.
Alegado comodato. R. despacho que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Agravo
só do autor. Mantido o prudente r. despacho monocrático. Feito que necessita de maior
produção probatória. Ausência, por enquanto, dos requisitos objetivos do art. 300, do
CPC. Pedido alternativo de sequestro do automotor não analisado em primeiro grau.
Supressão de instância. Recurso não conhecido neste tópico. Agravo do demandante
desprovido, na parte conhecida, tudo nos estreitos limites do recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2177579-37.2019.8.26.0000; Rel. Campos Petroni; 27a Câmara de Direito
Privado; j. 24/09/2019).
Isto posto, pelo meu voto, conhece-se de parte do recurso e, a ele, nega-se
provimento.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator